Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame: Embargante interpôs embargos de declaração contra acórdão que rejeitou sua apelação, alegando omissão e contradição na decisão. A autora sustenta que não foram enfrentados dois pontos essenciais: (i) a ausência de provas quanto à disponibilidade do plano de saúde entre julho e novembro de 2018 e (ii) a limitação das cobranças devido à suspensão do plano por inadimplemento. Além disso, alega contradição no julgamento, onde, por um lado, foi afirmado que o plano seria suspenso por inadimplência superior a 30 dias e, por outro, que seria possível a cobrança das mensalidades do plano suspenso.
II. Questão em discussão: A questão central gira em torno da existência de omissão e contradição no acórdão embargado. A embargante busca esclarecer a decisão, argumentando que o tribunal não analisou aspectos relevantes do caso e que houve incongruências nas razões de decidir, especialmente no que tange à aplicabilidade das cláusulas contratuais de inadimplência e suspensão do plano de saúde.
III. Razões de decidir: Não há omissão ou contradição na decisão. O acórdão embargado se manifestou de forma clara sobre as cláusulas contratuais, destacando que a inadimplência superior a 30 dias resulta na suspensão do plano e que, em caso de exclusão do usuário, o saldo devedor é passível de cobrança. As alegações de omissão e contradição não se sustentam, uma vez que o v. acórdão fundamentou adequadamente sua decisão, com base nas disposições contratuais e na legislação aplicável. A discordância da embargante sobre a interpretação do julgado não constitui vício, mas sim mero inconformismo.
IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para corrigir omissões, contradições ou erros materiais, o que não se verifica no caso em análise.